Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Omissão. Ausência. Rediscussão.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou procedente a ação declaratória de ilegalidade da greve deflagrada pelos Agentes Comunitários de Saúde e autorizou o Distrito Federal a descontar ou compensar os dias de paralisação.
II. Questões em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve contradição no reconhecimento da ilegalidade da greve, considerando que as atividades externas foram mantidas; e omissão quanto à perda do objeto decorrente do encerramento do movimento grevista.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Inexiste contradição se o acórdão assentou, de forma clara, que a paralisação efetivada, ainda que parcial, e restrita às atribuições internas, foi ilegal, dado o comprometimento dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o risco de grave lesão à saúde.
5. A suspensão da greve não enseja a perda do objeto, se indispensável a análise da regularidade do movimento durante a sua vigência, bem assim de eventual sanção processual.
6. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria abordada, de forma expressa e clara”.